Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701243-64.2022.8.07.0011 RECORRENTE: YUNAISI FERNANDEZ GOMEZ RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação - Contratação de empréstimo mediante fraude de terceiro - Culpa concorrente da consumidora correntista e da instituição financeira - Divisão do prejuízo entre ambos - Ausência de má-fé objetiva. Restituição simples - Dano moral não caracterizado - Ausência de prova de participação, a qualquer título, do litisconsorte passivo no golpe, motivo pelo qual se julga, quanto a ele, improcedente a demanda. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deve ser afastada a culpa concorrente, tendo em vista que teria sido vítima do fato, qual seja, a fraude praticada por terceiros em nome da instituição financeira. Afirma ter ocorrido falha na prestação de serviço. Verbera que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticados por terceiros; e c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que faz jus à indenização por danos morais, ainda que se trate de culpa concorrente. Articula que o reconhecimento da culpa concorrente não tem o condão de afastar a indenização por completo, ou seja, não é excludente de danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jonatas Moreth Mariano, OAB/DF 24.446. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Jonatas Moreth Mariano, OAB/DF 24.446. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027